Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730193-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCI LUIZ SCARATTI, ELIDA TEREZINHA SCARATTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que nos autos do pedido de liquidação de sentença (PJE 0716013-92.2022.8.07.0001), proposta por DARCI LUIZ SCARATTI e ELIDA TEREZINHA SCARATTI em desfavor dos agravantes, assim apreciou a impugnação apresentada pela devedora: A União responderá pelo ônus de sua inércia. O réu apresentou impugnação à liquidação provisória de sentença alegando, em síntese, a) a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; b) a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Bacen, ressaltando, inclusive, que o crédito pode ter sido cedido àquela; c) a competência da justiça federal para julgar a demanda; d) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; e) inépcia da petição inicial, por ausência dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; f) ausência de obrigação de guarda de documentos; g) a necessidade de realização de perícia contábil; h) a necessidade de ser apurar a existência de crédito em favor do exequente e, se o caso, a compensação com eventuais débitos em aberto; i) os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença, ou, alternativamente, a partir da citação na ação civil pública originária; j) aplicação equitativa dos honorários advocatícios. O autor manifestou-se no ID 130308043. É o relatório. Decido. Em relação a necessidade de prévia liquidação, o caso dos autos demanda meros cálculos aritméticos, razão pela qual não há necessidade de liquidar o julgado, bastando que a ré exiba os documentos necessários para viabilizar os cálculos, nos termos do art. 509, §2o do CPC. Em relação ao litisconsórcio passivo necessário, ao contrário do alegado pelo executado, trata-se de litisconsórcio facultativo, razão pela qual, nos termos do art. 275 do CPC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Nesse sentido, tendo o exequente optado por pleitear a indenização em desfavor do executado, eventual prejuízo frente aos demais codevedores deve ser pleiteado em ação próprio. Por outro vértice, compete ao executado a adoção das eventuais providências caso o crédito tenha sido cedido a terceiro, não podendo imputar tal circunstância ao exequente. Em relação a competência da justiça federal para julgar a demanda, trata-se de competência em razão da pessoa, onde litiga os entes federados. Nesse sentido, conforme já definido pela Súmula 556 do Superior Tribunal Federal é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Ademais, a União já informou que não tem interesse em integrar a demanda. Em relação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o executado argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do diploma legal, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do executado em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte. Em relação a ausência de documentos indispensáveis, o exequente apresentou os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, sentença e acórdãos. Compete ao executado, se o caso, contrapor tais documentos, apresentando outros que entenda pertinentes. Em relação a necessidade de realização de perícia contábil, o título exequente definiu todos os critérios para realização dos cálculos, nos seguintes termos: Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nesse sentido, por hora, não há que se falar em prova pericial, uma vez que as partes sequer apresentaram os cálculos dos valores que entendem devidos. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, ao contrário do alegado pelo executado, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação jurisprudencial e deixou assentado que o dies a quo da incidência dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva versando sobre direito individual homogêneo tem fluência desde a citação na ação principal. Em relação a necessidade de ser apurar a existência de crédito em favor do exequente e, se o caso, a compensação com eventuais débitos em aberto, evidente que para correta análise da existência de crédito devido é imprescindível que a executada exiba os documentos que estão em seu poder, com os cálculos nos termos do comando judicial. Todavia, ela prefere impugnar genericamente o cumprimento de sentença, sem sequer apresentar os cálculos que entende devido. Em relação a aplicação equitativa dos honorários advocatícios, ao executado para observar que a ação civil pública já fixou honorários em relação a fase de conhecimento, sendo que os honorários deste cumprimento de sentença observarão a previsão do art. 523 do CPC. Ademais, o executado, em que pese alegar excesso na execução, não apresentou planilha dos valores que entende cabíveis, tampouco garantiu o juízo, arcando com o ônus correspondente. Em relação a exibição dos documentos, a executada, instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil publica. Não há que se falar, assim, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Ante o exposto, rejeito em parte a impugnação, nos termos da fundamentação acima, cabendo a análise da existência de débito, o qual demanda a prévia exibição dos documentos e apresentação dos cálculos. As partes para apresentarem os cálculos que entendem devidos, observando os parâmetros desta decisão, em cinco dias, sob pena de preclusão. Vindo a planilha, dê-se vista a parte contrária no mesmo prazo, ficando desde já advertido que não será acolhido qualquer pedido genérico de produção de prova pericial, sem a devida impugnação específica dos cálculos. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a sentença exequenda reclama a liquidação provisório pelo procedimento comum. Sustenta, ainda, o necessário chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil (Bacen). Entendendo presentes os pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no IDs 39165852 e 39165851. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Não obstante as diversas questões dirimidas na decisão recorrida, a matéria litigiosa no presente recurso cinge-se apenas à verificação quanto ao tipo de liquidação necessária para o cumprimento de sentença, se por arbitramento ou pela via comum, e, também a necessidade ou não do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil (Bacen). No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, considerando que a liquidação de sentença relativa reclama apresentação de documentos, cálculo das parcelas pagas, amortizações e as escorreita aplicação dos respectivos índices de correção monetária, juros legais e convencionais e, ainda, possível perícia, exigências próprias do objeto da condenação ilíquida, resta patente a necessidade de sua liquidação. Contudo, não há mais cognição de novos fatos que possam ensejar o resultado da sentença exequenda, razão pela qual a liquidação deve se dar por arbitramento. Sobre o tema, vale a transcrição de abalizada doutrina[1]: Cabimento e procedimento da liquidação por arbitramento. Na liquidação por arbitramento, a apuração do valor devido se dá através de prova técnica ou científica. Como princípio, na liquidação por arbitramento não há espaço para se alegar e provar fato novo, algo próprio da liquidação pelo procedimento comum (cf. art. 509, I e 511 do CPC/2015). Mas poderá haver variação entre as formas de liquidação, ou, até, cumulação entre os respectivos procedimentos (cf. comentário ao art. 509 do CPC/2015). A perícia a ser realizada incidirá sobre elementos já definidos na decisão condenatória (no mesmo sentido, Humberto Theodoro Junior, Comentários... cit., vol. 4, n. 186, p. 274). Três situações poderão ocorrer: 1.a) como regra, o juiz intimará as partes para que estas apresentem pareceres ou documentos elucidativos, para decidir (cf. art. 510, 1.a parte, do CPC/2015); 2.a) o juiz deverá observar, ainda, se não é o caso de realizar-se prova técnica simplificada (cf. §§ 2.o a 4.o do art. 464 do CPC/2015); 3.a) não se observando as hipóteses anteriores, será nomeado perito (que pode ser indicado pelas partes, cf. art. 471 do CPC/2015). Observa-se, quanto ao mais, o que dispõe o Código de Processo Civil a respeito da prova pericial (cf. arts. 464 e ss. do CPC/2015). Sobre o tema, já decidiu esta Corte, consoante se extrai dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RITO FIXADO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. COISA JULGADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o juízo de origem não tenha se manifestado de forma expressa a respeito do rito a ser adotado na origem, entendo que, consoante depreende-se da decisão ora agravada, o juízo a quo fixou o rito de liquidação por arbitramento a ser seguido, haja vista que, em face de não restar incontroverso os valores apresentados e diante da dificuldade de intelecção dos cálculos e a ausência formal de extratos coligados aos autos, concluiu pela necessidade de proceder à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. 2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 3. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 3.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. 3.3. Ademais, como bem destacou o juízo de origem na decisão ora recorrida, a questão relacionada à incompetência do juízo encontra-se alcançada pela coisa julgada, haja vista que as peculiaridades da demanda foram levadas em consideração no julgado proferido por Eg. Turma Cível, o qual fixou a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento do feito. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. Deste modo, diante das peculiaridade do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 399, inciso I, do CPC é medida que se impõe, já que ainda subsiste o dever legal da parte agravante de exibir os extratos das contas vinculadas às cédulas rurais em epígrafe, na hipótese do juízo verificar insuficientes os documentos acostados nos autos pela parte recorrente. Ou seja, embora o agravante não tenha se recusado em apresentar os extratos em questão, tal dever legal de apresentação ainda não se extinguiu, vez que não foram submetidos à apreciação do perito nomeado. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. 6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1250102, 07046732820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS E PARECERES ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Para que o mutuário de cédula de crédito rural possa ser alcançado pela tutela coletiva da ação civil pública no 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, faz-se necessária a integração do título para apurar o enquadramento da parte na situação fática pertinente, além da apresentação de documentos e pareceres elucidativos para se apurar o valor do débito, além da eventual realização de prova pericial. 2. Portanto, mostra-se correta a decisão que aponta a inviabilidade da imediata instauração de cumprimento provisório da sentença, devendo-se, antes, realizar a liquidação provisória por arbitramento. 3. Não há que se falar em deficiência da fundamentação agravada, se devidamente exposta a necessidade de apresentação dos documentos a que se refere o art. 510, do CPC, sendo que o próprio agravante admite não tê-los e atribui ao agravado a incumbência de trazê-los aos autos. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1603817, 07181992820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, sem perquirir sobre as demais questões de mérito pertinente do agravo de instrumento, é possível vislumbrar a presença do requisito da urgência ou do grave dano a autorizar o almejado efeito suspensivo, porquanto, o presente cumprimento está a reclamar liquidação por arbitramento. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de setembro 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] -- 6. ed. --São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.